Tribunal: TJSP
Processo: 1020133-08.2021.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
do: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas números 539 e 541 do C. STJ. O Custo Efetivo Total (CET) é composto de juros, tributos, tarifas, seguros e emolumentos devidos, não se caracterizando como encargo remuneratório. Assim, não há falar em sua abusividade. Tarifa de avaliação de bem. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Sentença mantida neste aspecto. Seguro prestamista. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso concreto, ainda que conste proposta de adesão em documento apartado, o réu não apresentou quaisquer documentos que indiquem que o requerente tinha liberdade para escolher a seguradora com quem celebraria o contrato em questão, restando demonstrada a prática da venda casada. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira (R$ 2.519,78)". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1020133-08.2021.8.26.0003; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas números 539 e 541 do C. STJ. O Custo Efetivo Total (CET) é composto de juros, tributos, tarifas, seguros e emolumentos devidos, não se caracterizando como encargo remuneratório. Assim, não há falar em sua abusividade. Tarifa de avaliação de bem. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Sentença mantida neste aspecto. Seguro prestamista. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso concreto, ainda que conste proposta de adesão em documento apartado, o réu não apresentou quaisquer documentos que indiquem que o requerente tinha liberdade para escolher a seguradora com quem celebraria o contrato em questão, restando demonstrada a prática da venda casada. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira (R$ 2.519,78)". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos de declaração rejeitados.